Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Des. Gislene Pinheiro Número do processo: 0714995-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO RAPOSO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente JURACI PESSOA DE CARVALHO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo 2a Vara Criminal de Taguatinga que, nos autos do processo n° 07012224-63.2024.8.07.0019, decretou a prisão temporária do ora paciente pelo prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento na Lei n° 7.960/89. Os autos vieram conclusos ao Plantão Judicial em 2° Grau, por força do pleito liminar formulado pelo impetrante, em que busca a revogação da prisão temporária, declinando, para tanto, e em apertada síntese: que não se afiguram presentes os requisitos normativos necessários à segregação cautelar; que não há elementos concretos, senão meras conjecturas, sobre a periculosidade do agente, bem assim quanto às fundadas razões sobre autoria e participação delituosa; que não há contemporaneidade quanto aos fatos supostamente delituosos; que a medida não se afigura adequada face à gravidade do delito, haja vista a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 764, de 1o de abril de 2024, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pelo teor da norma regulamentar, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso dos autos, não subiste qualquer receio, quiçá comprovação efetiva, de que a falta de apreciação do pleito liminar por este juízo plantonista possa acarretar eventual perecimento de direito. Ao revés, afigura-se perfeitamente possível que a questão seja oportunamente apreciada pelo eminente relator, mormente quando conclusos os autos a pouco mais de uma hora para o início do expediente do Tribunal. De todo modo, em análise sumária do caderno processual, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante, capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante, eis que a decisão questionada (Id. 192979430 dos autos de origem), a toda evidência, afigura-se devidamente fundamentada, inclusive em elementos concretos apurados no bojo da investigação, de tal modo que, sem prejuízo de análise mais detalhada pelo relator das razões declinadas pelo impetrante, ao menos no âmbito do plantão judicial não verifico urgência extrema do pleito, tampouco ilegalidade flagrante no decisum questionado, capaz de justificar a concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, indefiro a liminar e determino que sejam os autos distribuídos ao Relator natural. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 11:12:33. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial em 2° Grau